Tribunal: TJSP
Processo: 1007451-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor venal consignado no último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou o valor de transação do bem atualizado, o que for maior. Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 55.196/14. Aplicação do estatuído no artigo 38 do Código Tributário Nacional,

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Base de cálculo. Valor venal consignado no último lançamento do imposto predial e territorial urbano ou o valor de transação do bem atualizado, o que for maior. Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto no Decreto Municipal 55.196/14. Aplicação do estatuído no artigo 38 do Código Tributário Nacional, bem como nos artigos 7o e 8o da Lei Municipal 11.154/91. Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal 11.154/91 proclamada pelo Órgão especial desta corte. Recurso denegado.